Tribunal: TJPA
Processo: 0003421-09.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003421-09.2020.8.14.0009

APELANTE: BRUNO DE LUCAS RIBEIRO CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal à luz do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima é suficiente para embasar a condenação, especialmente em casos de violência doméstica, nos quais a prática delitiva costuma ocorrer sem testemunhas, conforme entendimento pacificado do STJ.

4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a manifestação da intenção de causar mal grave e injusto, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal prometido, bastando que a vítima se sinta intimidada.

5. A pena-base foi fixada no patamar máximo de 6 meses de detenção sem fundamentação idônea, uma vez que nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP foi negativada, o que impõe sua redução ao mínimo legal de 1 mês de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. 2. O crime de ameaça se consuma com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, independentemente da concretização da promessa. 3. A fixação da pena-base no patamar acima do mínimo legal exige fundamentação concreta baseada na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 147 e 33, §2º, c; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; TJDFT, ApCrim 0704751-96.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Bruno de Lucas Ribeiro da Cunha apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP (ID 17427237).

O recorrente pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal (ID 17427254).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17427256), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20217045).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado no contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao pleito absolutório fundado no art. 386, VII, do CPP.

Sem embargo, verifica-se que a
materialidade
e
autoria
delitivas estão demonstradas pelo depoimento judicial da vítima, oportunidade em que afirmou que

era ex-companheira do réu e que na época dos fatos, o réu chegou no seu local de trabalho por volta das 18:00h e que sua amiga lhe avisou que viu o réu e que por volta das 9:00h o réu voltou armado com uma pessoa numa moto. Que as pessoas correram e que se escondeu atrás de um poste. Que depois foi levada para sua residência e o réu retornou tendo dito que iria lhe matar (ID 17427237, pág. 2)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são comumente praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Ressalte-se que “o crime de ameaça consuma-se por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, uma vez que se trata de delito formal, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada. É dizer, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave, não sendo necessária a concretização das intenções pelo agente.” (TJDFT,
ApCrim n. 0704751-96.2023.8.07.0006
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 02/05/2024), como se deu na espécie, aspecto que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

De outro lado, a dosimetria da pena comporta reparos.

In casu
, o juízo recorrido dosou a reprimenda objurgada nos seguintes termos:

Verifico que a culpabilidade revela dolo normal ao tipo. O réu possui bons antecedentes, conforme certidão criminal juntada aos autos. Havendo indícios de que tenha a personalidade e a conduta social seja voltada ao crime, contudo não se pode valorar tendo em vista a ausência de exame psicológico nos autos. As circunstâncias e consequências do crime foram os inerentes à espécie. Por outro lado, o motivo não ficou claro nos autos. A conduta da vítima não ficou apurada.

Destarte, atento para as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 6 (seis) meses de detenção.

Verifico a ausência de majorantes e atenuantes, reprimenda esta que torno definitiva, na ausência de causa de diminuição e aumento de pena. (ID 17427237 - Pág. 2)

Como se vê, a reprimenda basilar foi fixada no patamar máximo sem que qualquer das vetoriais do art. 59 do CP tenha sido negativada. Desse modo, impõe-se a recondução da pena-base ao mínimo legal de 1 mês de detenção, montante que corresponde à reprimenda definitiva, diante da ausência de eventos nas demais fases do cálculo dosimétrico.

Mantém-se o regime aberto para início do cumprimento da pena, aos ditames do art. 33, §2º, c), do CP.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025